Tribunal: TJMT
Processo: 0002633-45.2018.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002633-45.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WHUDSON MOURA MOYA - CPF: 021.626.091-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ BRANDAO - CPF: 027.010.891-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEFA DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 412.033.991-20 (APELADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), WHUDSON MOURA MOYA - CPF: 021.626.091-42 (APELANTE), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ BRANDAO - CPF: 027.010.891-23 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), LUIS ROGERIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 002.436.911-06 (VÍTIMA), JOSEFA DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 412.033.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WHUDSON MOURA MOYA - CPF: 021.626.091-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE WHUDSON MOURA MOYA E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
RECURSO
MINISTERIAL
:
1. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO – DESCABIMENTO – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA FASE DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO– 2.
RECURSO DEFENSIVO
:
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE – INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO –
A
CUSADO

IMPRONUNCIADO

PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Diante da ausência de indícios suficientes de autoria d
o crime
de homicídio qualificado imputada ao apelado, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a sentença que o impronunciou, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. Recurso desprovido.

2. Não há interesse recursal na pretensão da defesa que busca
a

impronúncia
do acusado
por ausência de provas de um delito cuja pretensão punitiva já fo
i
julgada improcedente pelo próprio juízo da causa. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recursos de apelação criminal interpostos por
Whudson
Moura Moya
e pelo
Mi
nistério Público
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n. 0002633-45.2018.8.11.0042,
que impronunciou

o primeiro

quanto à prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e uso de recurso
que impossibilitou a defesa da vítima Luiz Rogério Araújo da Silva (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).

O Ministério Público, por meio das razões recursais juntadas no ID 81179453 (p.
78/79 e ID 81179454, p. 1/8
), pretende que
Whudson
Moura Moya seja pronunciado nos termos da denúncia, uma vez que, acredita ser nítida a materialidade e há indícios suficientes da autoria.

Whudson
Moura Moya, nas razões recursais que se encontram
no ID 133386794,
pugna pela manutenção da sentença de impronúncia.

Nas contrarrazões que estão nos
IDs
81179464 e 133386799, os apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID 135901167, opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento do recurso de
Whudson
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 135187324, narra os fatos da seguinte forma:

[...] No dia 12 de janeiro de 2018, por volta das 17h15min, em frente ao “Bar do Ceará”, Bairro Residencial Coxipó, Cuiabá/MT, o denunciando WHUDSON MOURA MOYA, imbuído de animus necandi, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, com emprego de arma de fogo (não apreendida), matou
Luis
Rogério Araújo da Silva, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 60/88, que foram a causa eficiente de sua morte. Segundo restou apurado, o denunciando WHUDSON MOURA MOYA é conhecido traficante na região do bairro Coxipó. Por sua vez, a vítima
Luis
Rogério Araújo, dependente químico há muitos anos, comprava drogas com o denunciando e, por conta do vício, acabou se endividando. Assim, em razão da vítima não ter saldado seu débito, o denunciando resolveu ceifar sua vida. No dia dos fatos, a vítima
Luis
Rogério Araújo encontrava-se junto com seu amigo Geremias Martins e Silva no “Bar do Ceará”, momento em que parou um veículo automotor próximo, com três ocupantes.

O denunciando WHUDSON MOURA MOYA desceu do veículo, já armado, dirigiu-se à mesa em que a vítima estava sentada, bateu em seu peito e, firme no seu propósito homicida, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a mesma, levando-a à morte. Após, o denunciando voltou para o veículo e evadiu-se do local dos fatos. O crime foi praticado por motivo torpe, vez que o denunciando decidiu matar a vítima por conta da dívida que a mesma possuía com o mesmo. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também restou caracterizada, porquanto esta estava desfrutando de um momento de lazer com um amigo, não esperava o ataque repentino do denunciando, estando desarmada e sem maiores chances de se defender. [...].

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, impõe-se registrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira, tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Sobre o tema em debate, é oportuno relembrar
a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio pro
societate
) (...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084).
Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA. TESTEMUNHOS JUDICIAIS DE OUVIR DIZER. FONTE APONTADA FOI OUVIDA SOMENTE DURANTE O INQUÉRITO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. DESPRONÚNCIA O RÉU. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime
. 2. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em testemunha que ouviu dizer, sem menção à fonte da qual haveria partido a informação sobre a autoria do homicídio. 3. No caso
concreto, as instâncias ordinárias pronunciaram o réu baseadas em depoimentos colhidos em juízo, que, no entanto, faziam referência às informações prestadas por testemunha presencial, ouvida apenas pela autoridade policial. Dessa forma, verifica-se que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, pois a ele caberia diligenciar para que a referida testemunha presencial fosse ouvida pelo Juiz de Direito, sob o crivo do contraditório, a fim de confirmar a narrativa das testemunhas indiretas. 4. Uma vez despronunciado o réu, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do acusado se houver prova nova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, consoante previsto no art. 414, parágrafo único, do CPP. 5. Agravo regimental provido, a fim de desconstituir o trânsito em julgado da condenação e despronunciar o recorrente.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.820.479/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022)
.
Destacamos

Logo, não obstante a competência para julgar a prática dos crimes dolosos contra a vida seja do Tribunal do Júri, não se pode admitir a pronúncia do acusado, dada a sua carga decisória, sem lastro probatório seguro colhido durante a instrução preliminar em juízo ou fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial.

Volvendo-se ao caso em discussão, constata-se que
a materialidade do crime de homicídio duplamente qualificado em questão está comprovada por intermédio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 81177982
,

p.
12);
b
oletim de
o
corrência (ID 81177982
,

p.
13);
L
audo
P
ericial nº 3.14.2018.40347-01 (ID 81177982
,

p.
43); laudo pericial de necropsia (ID 81177983
,

p.
71); laudo pericial em local de morte violenta (ID 81177984);
e
relatório de investigação policial (ID 81177984
,

p.
138); bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Todavia, no que concerne aos indícios suficientes acerca da autoria d
o crime de
homicídio contra Luiz Rogério Araújo da Silva, embora o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos
encontradiços
nestes autos são suficientes para justificar a submissão de
Whudson
Moura Moya a julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis
é forçoso concluir que essa pretensão não merece acolhimento por este órgão revisor.

Com efeito, tal como foi ressaltado pelo magistrado, o Ministério Público não conseguiu demonstrar o envolvimento de
Whudson
no crime em alusão, uma vez que a única testemunha ocular, Geremias Martins e Silva alterou seu depoimento em todas as oportunidades em foi ouvido, tendo afirmado em juízo que não era capaz de reconhecer o
apelado
, visto que no dia dos fatos estava sob efeito de bebida alcoólica e, que, por possuir limitação no seu campo de visão não era capaz de confirmar a imputação da autoria do crime ao
recorrido
.

A propósito, eis o trecho da sentença vergastada:

[...] Que conhecia a vítima a mais de quatro anos, que na data do fato o declarante chamou a vítima para beber, que foram até o bar (local do homicídio) por volta das 05:00h, sentaram-se e pessoas desceram do carro e o motorista permaneceu no veículo, um foi ao banheiro e o outro ficou no balcão e bebeu alguma bebida alcoólica, o indivíduo saiu do banheiro e foi até o balcão, os dois conversaram por alguns instantes, um deles voltou para o carro e o indivíduo que tinha saído do banheiro se dirigiu a mesa onde estava o depoente e a vítima, o suspeito já portava uma pistola em punho, bateu no peito da vítima e perguntou para a vítima ‘
ta
lembrado? ’e logo desferiu dois tiros contra a vítima, o depoente achou que pudesse ser uma brincadeira, momento em que o suspeito ordenou que o depoente abaixasse a cabeça, o depoente não obedeceu e permaneceu olhando para o autor, neste momento o indivíduo disparou mais uma vez contra a vítima e disse ‘cala a boca, se você não tem capacidade de pagar a conta não faça’, em seguida entrou no veículo e foragiram do local; indagado de conhece o autor, respondeu que não conhece, porém é capaz de reconhecê-lo e que já viu o autor dos disparos na casa da vítima acerca de um ano, que o autor tinha namorado a irmã da vítima no ano de 2016 [...]

Ocorre que a testemunha Geremias retornou a Delegacia de Polícia e aditou seu depoimento prestado anteriormente, dizendo que “diante da tensão, nervosismo do momento havia confundido o ‘ex-namorado’ da irmã da vítima com o acusado
Whudson
pois ele é bastante parecido com
Mathaus
Hung Moura; que o ex-namorado de Nathalia não estava no local e hora do fato e sim o suspeito
Whudson
e indagado se é capaz de reconhecer o autor dos disparos, respondeu que não tem certeza ...”

Geremias Martins e Silva ao depor em juízo alegou que no dia dos fatos não tinha capacidade de reconhecer os suspeitos uma vez que se encontrava embriagado, que tem somente 50% da visão, estava na noitada e sem óculos, registrando que não tem capacidade de reconhecer o réu, pois tinha bebido bastante, inclusive quando foi ao bar já estava bêbado e que não tem certeza sobre a autoria/participação de
Whudson
no homicídio duplamente qualificado. [...]

(
Trechos da s
entença
que impronunciou o acusado

vista
no ID 81179453).

Logo, é forçoso concluir que o caso não se amolda
às
hipóteses de aplicação do aforismo
in dubio pro
societate
, porquanto não ficaram demonstrados os indícios de autoria do crime imputado na peça acusatória para respaldar a decisão de
pronúncia almejada.
Além disso,
não obstante, o apelado tenha sido apontado na fase de inquérito policial como possível coautor dos disparos contra a vítima, tal prova não foi confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tal como entendeu o juízo de primeiro grau.

Aliás, no que diz respeito à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E UM CONSUMADO – DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL FACE À PARTE DA IMPRONÚNCIA PELOS DELITOS TENTADOS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO DOLO EVENTUAL DOS ACUSADOS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRME MINIMAMENTE O DOLO EVENTUAL SUPOSTAMENTE ASSUMIDO PELOS RÉUS – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja declarada, ainda mais quando as minúcias do caso concreto revelam que o Parquet não se desincumbiu de seu ônus probatório, notadamente no que
pertine
o alegado dolo eventual supostamente assumido pelos recorridos; aliado à míngua de mínimo lastro probatório judicializado a autorizar a submissão dos apelados a julgamento pelo Tribunal do Júri em relação aos delitos tentados, como bem concluiu o juízo a quo
. Recurso desprovido.
(
N.U 1009161-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022,
Publicado
no DJE 09/09/2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO BIQUALIFICADO - IMPRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO NOS TERMOS DENUNCIADOS -INVIABILIDADE - ELEMENTO INFORMATIVO DO INQUÉRITO NÃO CORROBORADO NA FASE PROCESSUAL - ART. 155 DO CPP - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA A PRONÚNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 414 CPP - DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium
accusationis
a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os elementos indiciários colhidos em sede inquisitorial, no sentido de apontar envolvimento do acusado na execução do homicídio, não foram roboradas em juízo. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial
.
(N.U 0009741-33.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 19/09/2022).
Destacamos

Diante disso, a despeito de
a

sentença

de
pronúncia encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme afirmado linhas volvidas, o apelado não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, com
base apenas em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos quanto à sua possível participação n
o crime
de homicídio, em tese, perpetrada contra Luíz, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença que o impronunciou.

No que concerne ao recurso aviado em favor
de

Whudson
Moura Moya, observo que há óbice intransponível ao seu prosseguimento, haja vista a ausência de interesse recursal.

Ocorre que, embora a defesa
pugne em grau recursal pela
impronúncia

de
Whudson
por falta de provas
, tal provimento já foi deferido pelo próprio juízo de piso que julgou improcedente a denúncia em relação ao crime imputado
à
sua pessoa
.

Dessa forma, não é neces
sário demasiado esforço para se concluir que a via eleita pela defesa não lhe traria qualquer utilidade
,
sendo latente a ausência de interesse recursal, não
se
conhe
ce
da via de insurgência manejada em favor de
Whudson
.

Posto isso, em
parcial
sintonia com o parecer ministerial, não conheço do recurso interposto por
Whudson
Moura Moya
por ausência de interesse recursal
. Por outro lado,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
mantendo a sentença
que o impronunciou.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023